Tribunal: TJMT
Processo: 1038163-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038163-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO - SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 621.706.271-20 (APELADO), MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO), JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), ADRIANA DE ASSIS SOUZA - CPF: 010.309.782-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO PÚBLICO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE FINALIDADE COMERCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ILEGALIDADE DO CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO AO PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública e remessa necessária visando reformar sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS sobre a arrematação, em leilão público, de veículo automotor usado, bem como para determinar a expedição dos documentos de transferência e licenciamento independentemente do recolhimento do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a legitimidade da autoridade apontada como coatora; (ii) aferir a adequação da via do mandado de segurança; (iii) definir se incide ICMS sobre a aquisição, por pessoa física e para uso próprio, de veículo usado arrematado em leilão público; e (iv) examinar a legalidade do condicionamento do licenciamento do veículo ao pagamento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade fazendária indicada possui legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre de diretriz institucional da Administração Tributária, como na hipótese de exigência de ICMS fundada em orientação normativa da SEFAZ/MT.
4. O mandado de segurança mostra-se via adequada, diante da existência de prova pré-constituída da arrematação, do pagamento do lance e da exigência tributária como óbice ao licenciamento.
5. Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física, sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade (CF, art. 155, § 2o, I), uma vez que o bem já foi tributado em etapa anterior de circulação.
6. Os arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar no 87/1996 referem-se a hipóteses específicas, não afastando a necessidade de observância do princípio constitucional da não cumulatividade.
7. É ilegal condicionar a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ao pagamento de tributo inexigível, inexistindo crédito tributário válido que justifique a restrição administrativa.

8. Inviável a condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido e sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física. 2. A exigência do tributo nessa hipótese viola o princípio da não cumulatividade. 3. É ilegal condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento de ICMS inexigível. 4. A autoridade fazendária possui legitimidade passiva quando a exigência decorre de orientação institucional.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1012937-79.2024.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.6.2025; TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, relatora Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.8.2024; TJMT, AC n. 1020930-76.2024.8.11.0041, relator Des. Jones Gattass Dias, j. 16.12.2025; STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pela 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1038163-86.2024.8.11.0041, impetrado por
WAGNER AUGUSTO DE OLIVEIRA
, concedeu a segurança para afastar a cobrança de ICMS incidente sobre a aquisição de veículo usado em leilão judicial.

O apelante sustenta que a autoridade apontada como coatora é ilegítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois não praticou o ato impugnado nem possui competência para tanto, conforme o Decreto Estadual no 1.488/2022. Invoca a jurisprudência do STJ, segundo a qual a autoridade coatora é aquela que efetivamente pratica o ato, e requer a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, sustenta a inexistência de direito líquido e certo, defendendo a legalidade da cobrança de ICMS na arrematação de bens em leilão público, ainda que por pessoa física e para uso próprio. Afirma que a Lei Complementar n. 87/1996 prevê a incidência do imposto nessas hipóteses, independentemente da finalidade da aquisição, e que a legislação estadual também disciplina a matéria, inclusive quanto à responsabilidade do leiloeiro.

Argumenta que a destinação do bem é irrelevante para a incidência do tributo e que a emissão de nota fiscal após a arrematação comprova a ocorrência do fato gerador.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Nas contrarrazões, o apelado defende a correção da sentença, sustenta que não incide ICMS sobre veículo usado adquirido por pessoa física em leilão e afirma a legitimidade da autoridade coatora. Requer o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Estado de Mato Grosso interpõe recurso contra a sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de pagamento de ICMS como condição para o licenciamento de veículo automotor arrematado em leilão público.

Sustenta, em preliminar, a ilegitimidade da autoridade apontada como coatora. No mérito, defende a legalidade da cobrança, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar no 87/1996, sob o argumento de que a destinação do bem e a ausência de habitualidade comercial são irrelevantes para a configuração do fato gerador.

O mandado de segurança foi impetrado por
Wagner Augusto de Oliveira
, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS sobre a arrematação, em leilão público eletrônico realizado em 17/7/2024, do veículo VW Amarok CD 4x4 Trend, placa QCY-8677/MT, no valor de R$ 70.080,00, bem como de obter a expedição dos documentos de transferência e licenciamento junto ao DETRAN/MT independentemente do referido recolhimento.

O recurso deve ser desprovido.

II - PRELIMINAR — Ilegitimidade da autoridade coatora

O Estado de Mato Grosso suscita, em preliminar, a ilegitimidade da autoridade coatora, ao argumento de que o Secretário Adjunto da Receita Pública não seria responsável pelo ato impugnado, nos termos do Decreto Estadual no 1.488/2022.

A tese não merece acolhida.

Conforme jurisprudência deste Tribunal, a autoridade fazendária estadual possui legitimidade passiva quando o ato impugnado decorre de diretriz institucional da Administração Tributária, sobretudo nas hipóteses de exigência tributária fundada em orientação normativa do órgão fazendário.

No caso, a cobrança de ICMS como condição para a expedição dos documentos do veículo decorre diretamente de orientação da SEFAZ/MT. Assim, a autoridade indicada integra a estrutura responsável pela exigência e é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

Nesse sentido, o precedente desta Câmara:

“O Secretário Adjunto da Receita Pública detém legitimidade passiva sempre que o ato impugnado for expressão de diretriz institucional da Administração Tributária estadual, especialmente em se tratando de exigência tributária vinculada à orientação normativa do órgão fazendário.”
(N.U 1008012-74.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 17/06/2025)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

III. MÉRITO

3.1. Adequação da via eleita

Os documentos juntados aos autos comprovam, de forma clara, a arrematação do veículo, o pagamento integral do lance, a tentativa de regularização junto ao DETRAN/MT e a existência de pendência de ICMS como óbice ao licenciamento.

Esses elementos constituem prova pré-constituída suficiente, o que torna o mandado de segurança via adequada para a controvérsia.

3.2. Não incidência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público

A controvérsia consiste em verificar se incide ICMS sobre a aquisição, em leilão público, de veículo usado por pessoa física, para uso próprio e sem finalidade comercial.

Não incide ICMS na situação em exame.

O Estado apelante invoca os arts. 4o, § 1o, III, e 12, XI, da Lei Complementar no 87/1996 para sustentar a incidência do imposto, sob o argumento de que tais dispositivos afastariam a exigência de habitualidade e de intuito comercial nas aquisições realizadas em licitação pública.

Contudo, a interpretação sistemática desses dispositivos, por si só, não conduz a essa conclusão.

O art. 4o, § 1o, III, da LC no 87/1996 considera contribuinte, ainda que sem habitualidade ou intuito comercial, aquele que adquire, em licitação, bens ou mercadorias apreendidos ou abandonados. Por sua vez, o art. 12, XI, do mesmo diploma legal estabelece o momento da ocorrência do fato gerador nessas hipóteses, especialmente quando se trata de bens importados.

A leitura conjunta desses dispositivos evidencia que se referem a situações específicas e excepcionais, vinculadas à condição jurídica do bem, isto é, sua apreensão ou abandono. Nesses casos, o legislador afastou a exigência de habitualidade do adquirente.

Todavia, tais previsões legais não dispensam a observância do princípio da não cumulatividade. A exigência de ICMS sobre bem já tributado nas etapas anteriores de circulação viola esse princípio, previsto no art. 155, § 2o, I, da Constituição Federal.

Este Tribunal também adota essa orientação:

“A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial viola o princípio da não cumulatividade, uma vez que o tributo já foi recolhido na operação anterior.”
(N.U 1012937-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

No mesmo sentido: TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/08/2024; TJMT, AC 1020930-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/12/2025.

3.3. Ilegalidade do condicionamento do licenciamento ao pagamento do ICMS

Reconhecida a inexigibilidade do tributo, é ilegal condicionar a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ao seu pagamento.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro permita vincular o licenciamento à quitação de tributos, essa exigência pressupõe crédito tributário válido. Constatada a inexigibilidade do ICMS na espécie, por ausência de respaldo constitucional para nova exigência sobre bem já tributado em etapa anterior de circulação, não há crédito válido a ser satisfeito como condição para a regularização do veículo.

A atuação judicial limita-se ao controle de legalidade do ato, sem interferência no mérito administrativo.

3.4. Honorários advocatícios

O apelado requer a condenação em honorários nas contrarrazões. O pedido não pode ser acolhido.

O mandado de segurança não admite condenação em honorários advocatícios, conforme as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença em reexame necessário, mantendo a concessão da segurança para afastar a exigência de ICMS sobre a arrematação do veículo VW Amarok CD 4x4 Trend, placa QCY8677/MT, chassi WV1DB42H7JA048666.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF, 105 do STJ e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026